Tribunal: STF
Processo: HC 74548
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
- Por equívoco, em virtude da cisão do feito, o ora
paciente, depois de, em grau de apelação, absolvido com trânsito em
julgado, teve sua condenação em primeiro grau mantida, também em
grau de apelação, com trânsito em julgado do aresto que assim
decidiu. Nulidade desse segundo acórdão.
Habeas corpus deferido em parte.